Tribunal: TJDFT
Processo: 0716549-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. SOBRINHOS MENORES. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
I – O direito de o preso receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II – Deve ser mantida a decisão que veda ao interno receber visita de seus sobrinhos menores de idade, considerando os princípios constitucionais e legais que dispensam proteção integral à criança e adolescente.
III – Recurso conhecido e desprovido.